Tribunal: TJMT
Processo: 1034250-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034250-24.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 832.175.171-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA
.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMIDOR –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DO CABO – MAU TEMPO
– FORTUITO EXTERNO – ZONA RURAL –
COMUNIDADE DE QUILOMBO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO COMPROVADA
–
RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – RESOLUÇÃO
No. 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)

– DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSA
L
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior
.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte
apelante
da ocorrência do abalo moral indenizável
, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível de Várzea Grande
, que julgou
improcedente
os pedidos iniciais,
encartado na demanda indenizatória a título de danos morais
, em razão da interrupção dos serviços de energia elétrica, ante
o rompimento do cabo de transmissão,
devido
a fortuito externo
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da conduta ilícita da concessionária de energia
.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral
.

3. Do valor indenizatório a título de dano moral
.

4. Do prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos inicia
is
, reformando a sentença
que julgou improcedente o pleito

d
a parte autora da demanda. (ID.
211240198
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
211240203
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedente os pedidos iniciais, encartado na demanda indenizatória a título de danos morais, em razão da interrupção e demora no restabelecimento dos serviços de energia elétrica, ante o rompimento do cabo de transmissão, devido a fortuito externo.

1. Da conduta ilícita da concessionária de energia.

A
lega a parte

a
pelante
que nos períodos 02/02/2021 à 04/02/2021 e 11/06/2021 à 13/06/2021, houve interrupções no fornecimento de energia elétrica. Nesse último período aludido a interrupção chegou a 72 (setenta e duas) horas, fato inconteste nos autos
.

P
or tais razõ
es pretende a parte apelante
o reconhecimento do abalo moral indenizável com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, na medida em que a
apelante
se fundamenta na alegação de que
houve má prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica apelada
, todavia, não trouxe aos autos nenhuma prova
d
a responsabilidade civil da concessionária
apelada
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Imperioso destacar,
que
a interrupção
do serviço foi ocasionada
por fortuito externo

(
mau tempo
– tempo chuvoso e descargas atmosféricas
), ocasionando o rompimento do cabo de transmissão
,
desse modo
,
em virtude do
fortuito
externo

deve ser
afasta
do
a responsabilidade da concessionária de energia elétrica
,
a teor do art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentindo é a jurisprudência caseira:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL. LOCAL COM DIFICULDADE DE ACESSO. CASO FORTUITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
2. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis por eventuais danos decorrentes do rompimento de cabos ocorrido na zona rural, em local de difícil acesso, em razão de fortuito externo, quando o serviço for restabelecido dentro de prazo compatível com as dificuldades comprovadas para o necessário reparo. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005091-59.2023.8.11.0004, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2024)
(grifo nosso).

S
oma-se ao fato a localidade, pois, se trata de zona rural
do município de
Nossa Senhora do Livramento
(Comunidade Quilombo)
,
cujo
tempo para localização
e deslocamento até o ponto correto para a realização do reparo são
colocados em análise,
no caso dos autos não se tem notícia de demora
desarrazoada no restabelecimento do
s
serviços
(ID.
211240175
e ID.
211240174
)
, a teor do que dispõe
o art.
176
,
II
da Resolução
414/2010
da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL)
, vigente à época
:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados

ininterruptamente:

II
- 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

P
or tais
razões
,
entendo
que não restou comprovado a responsabilidade civil da parte apelada,
pela suposta falha na prestação do serviço,
motivo pelo qual
o pleito recursal não merece acolhimento
, devendo ser mantida a sentença.

2. Da existência de provas do alegado dano moral.

Com relação a tal tese recursal, anoto que já pontuei pela inexistência de responsabilidade civil da parte apelada
no tópico 1
, razão pelo qual, não há que se falar em
existência de abalo moral indenizável.

3
.
Do prequestionamento
.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença
objurgada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro valor arbitrados a título de
honorários sucumbenciais para importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024